Tribunal: TJDFT
Processo: 0739265-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA (LTSP). FÉRIAS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA EM RAZÃO DA RESERVA REMUNERADA DO POLICIAL/AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao “pagamento da conversão dos 60 dias da licença em pecúnia no montante dos valores líquidos a que faria jus o autor”. Em suas razões (ID 55791408) o recorrente (Distrito Federal) expõe que não cabe à Administração Pública decidir de modo contrário à estrita legalidade e que, nesse sentido, o parecer jurídico da procuradoria apontou não haver óbice à fruição de férias no período de licença para tratamento de saúde própria (LTSP), pois a legislação dispõe sobre “baixa hospitalar”, o que é diferente de quaisquer outras licenças para tratamento de saúde, como no caso do autor. Aduz que estender a interpretação normativa para abarcar a LTSP como sendo parte do gênero “baixa hospitalar” é inovação legal, portanto, ilegal a concessão da conversão da licença em pecúnia, pois usufruído período de licença para tratamento de saúde própria. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
II – Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões não apresentadas (ID 55793761).
III – O cerne da questão consiste em determinar se o autor – policial militar da PMDF - faz jus à conversão em pecúnia referente aos 60 dias de férias, relativos aos anos de 2018 e 2019.
IV – Na hipótese, o autor comprovou que preenchia os requisitos para não ter usufruído férias nos anos 2018 e 2019, fato confirmado pela recorrente. Ocorre que, a Administração Pública negou o requerimento de indenização do período sob o fundamento de que sucessivas licenças para tratamento de saúde própria (LTSP) impediram a fruição das férias até a passagem do autor para reserva remunerada. Assim, não havendo óbice do uso de férias simultaneamente às licenças, a indenização das férias não usufruídas resta prejudicada.
V – O art. 63, § 2o da lei no 7.289/84 (dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências) dispõe que "a concessão e o gozo de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença".
VI – No caso dos autos, o fato de ter o recorrido, ainda na ativa, ter apresentado sucessivas licenças para tratamento de saúde própria, durante os anos de 2018 e 2019, não constitui impeditivo para concessão/fruição das férias. Precedente: (Acórdão 1600660, 07663983320218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII – O ingresso do policial militar na reserva remunerada, sem que ele tenha usufruído das férias referentes aos períodos descritos ou recebido a respectiva contraprestação, constitui enriquecimento ilícito da administração pública, o que requer a devida conversão em pecúnia. Precedente: (Acórdão 1655960, 07293787120228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII – “O referido regramento, porém, não pode ser interpretado de forma totalmente dissociada da finalidade constitucional do instituto das férias anuais remuneradas, que são voltadas ao descanso do trabalhador. Assim, o servidor em gozo de regular licença médica para tratamento da própria saúde não possui plena capacidade de gozar as férias em conformidade com a sua finalidade essencial, não havendo mínimas condições materiais para usufruir plenamente as férias de forma concomitante com a licença médica”. (Acórdão 1753314, 07140093120228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento o preparo recursal, na forma de Lei. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.